Tribunal: TJDFT
Processo: 0028575-06.2015.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRETENSÃO DEDUZIDA NAS CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. As contrarrazões servem para combater os argumentos lançados no recurso interposto pela parte adversa e não deduzir pretensão que seria própria de recurso.

2. A prescrição intercorrente ocorre quando, após o ajuizamento da execução, houver desídia do exequente em adotar as providências necessárias à satisfação do crédito em execução.

3. A execução será suspensa pelo prazo de um ano se não forem localizados bens do executado, sobrestando-se, igualmente, o prazo prescricional, conforme o artigo 921 do CPC. Escoado o prazo de um ano, tem início a contagem do prazo da prescrição intercorrente.

4. "Requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente” (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19.5.2014).

5. Apelação não provida. Unânime.